Tribunal: TJMT
Processo: 0009366-81.2014.8.11.0037
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0009366-81.2014.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Direitos e Títulos de Crédito, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (EMBARGANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), ALIANCA DO BRASIL SEGUROS S/A. - CNPJ: 01.378.407/0001-10 (REPRESENTANTE), CRISTIANO DARCY SOUZA MONTAGNI - CPF: 959.316.869-91 (EMBARGADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – INDEMONSTRADAS – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

II -
Não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 86969491), manejado por
BRASILSEG COMPANHIA DE SEGUROS (nova denominação da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL)
, contra o acórdão proferido por esta Câmara (ids. 86123967 e 86116980), que, por unanimidade, rejeitou a preliminar de ilegitimidade ativa e, no mérito, deu parcial provimento ao seu recurso de apelação (id. 77107950

– págs. 1 a 23), reformando a sentença recorrida, tão somente para afastar a indenização por danos morais fixada.

Para tanto, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não houve remissão aos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Ainda, aponta que, ao não considerar que o segurado possuía plena ciência acerca das garantias contratadas, o acórdão embargado incorreu em contradição, na medida em que, no momento da contratação do seguro, foi entregue as condições gerais ao segurado.

Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a reforma do acórdão embargado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Na hipótese, a ré/apelante, ora embargante, sustenta que o acórdão embargado é omisso, uma vez que não houve remissão aos artigos 757 e 760 do Código Civil.

Não assiste razão à ré/apelante, ora embargante.

Isso porque, longe de qualquer omissão, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, adotando, evidentemente, tese contrária aos seus argumentos, o acórdão embargado consignou expressamente que:

“(...).

Isso porque, da análise do conjunto probatório produzido nos autos, mormente através do Certificado de Seguro (id. 77107479 – pág. 35) e da Cédula Rural Pignoratícia (id. 77107479 – pag. 38), restou demonstrado que o seguro contratado pelo autor, ora apelado, independentemente da sua nomenclatura, objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé - e não somente aos produtos efetivamente colhidos, como tenta fazer a ré, ora apelante.

Tanto é assim que, no supramencionado Certificado de Seguro, está expressamente consignado que o bem segurado era a “colheita de soja”.

Já na Cédula Rural Pignoratícia restou consignado que o crédito se destinava à “lavoura de soja”.

Ou seja, apesar da ré, ora apelante, insistir que o seguro cobria somente a soja colhida, os documentos carreados aos autos com a petição inicial, comprovam e elucidam que o seguro contratado objetivava a cobertura para danos na lavoura – plantações em pé.

Não fosse suficiente, conquanto defenda que, conforme a Cláusula 7a (Bens Compreendidos no Seguro), subitem 7.1, alínea “c”, das Condições Gerais do Seguro Penhora Rural, o seguro não cobriria “lavouras e plantações em pé e respectivos produtos não colhidos”, fato é que, além da ré, ora apelante, não ter demonstrado que as condições gerais do seguro foram entregues efetivamente ao autor, ora apelado, também não comprovou que ela ou o agente financiador teriam esclarecido ao segurado acerca da referida cláusula, violando os princípios do dever de informação e transparência na relação de consumo envolvida.

A propósito, em caso semelhante, vejamos o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÕES – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – NEGATIVA DE COBERTURA DE SEGURO DE PENHOR RURAL – CLÁUSULA DE EXCLUSÃO DE COBERTURA DE SINISTROS QUE ATINJAM LAVOURAS E PLANTAÇÕES EM PÉ E OS RESPECTIVOS PRODUTOS NÃO COLHIDOS – DEVER DE INFORMAÇÃO DA ESTIPULANTE – NÃO DEMONSTRADA – APLICABILIDADE DO CDC À ESPÉCIE – NULIDADE DECRETADA – INDENIZAÇÃO DEVIDA – ALEGADA CARÊNCIA DA AÇÃO ANALISADA EM CONFORMIDADE COM O MÉRITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Na espécie, da forma em que foi inserida a cláusula de exclusão no contrato, sem a informação precisa da contratante, a estipulante não satisfez a contento o dever de informação, incumbência imposta, à luz do que dispõe o Código de Defesa do Consumidor, o que torna ineficaz a cláusula não informada, nem destacada corretamente, sobretudo na hipótese de ser restritiva de direito do consumidor.

(N.U 0009467-34.2007.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Vice-Presidência, Julgado em 11/12/2019, Publicado no DJE 14/02/2020)

Nesse passo, como o autor, ora apelado, comprovou o fato constitutivo do seu direito, competia à ré, ora apelante, demonstrar algum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito perseguido, do que não se desincumbiu, conforme preceito expresso do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, in verbis:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe:

I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido, vejamos o precedente deste Sodalício:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS MORAIS – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE TRATAMENTO DESRESPEITOSO POR GERENTE DE BANCO - NÃO COMPROVADO - ÔNUS DO ART. 373, DO CPC - DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dispõe o art. 373, do CPC, que ao autor e réu são direcionadas normas objetivas, quanto ao ônus da prova, sua distribuição e consequente produção. Desta forma, o ônus estará a cargo do autor, quando necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, II do CPC. Não cabe indenização por dano moral quando os fatos narrados estão no contexto de meros dissabores, sem humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade do autor (STJ REsp 1.329.189/RN).

(N.U 0033887-78.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/07/2019, Publicado no DJE 05/08/2019)”

Já no que tange ser indevida a indenização por danos morais, assiste razão à ré, ora apelante, uma vez que sua recusa em efetuar a cobertura do seguro contratado, por si só, não configura abalo moral indenizável, sendo necessária a demonstração de que o fato gerou repercussão suficiente para atingir a esfera psíquica do autor, ora apelado, o que, no caso, não restou comprovado.”

Além disso, a contradição passível de ser sanada na via dos embargos declaratórios é a chamada contradição interna – incoerência existente entre os fundamentos e a conclusão da decisão –, e não a contradição externa, relativa a incompatibilidade do julgado com a tese da parte ou com o precedente tido pela mesma como correto.

Nesse sentido, orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO NCPC. CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2.
De acordo com a jurisprudência desta Corte, a contradição remediável por embargos de declaração é a interna ao julgado embargado, devida à desarmonia entre a fundamentação e as conclusões da própria decisão, e não aquela externa entre o julgado impugnado e o entendimento da parte, ou entre este e outras decisões deste Tribunal.

3. Não demonstrada nenhuma contradição no acórdão embargado, impossível é sua integração.

4. Embargos de declaração rejeitados.

(EDcl no AgInt no AREsp 1460489/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 19/02/2020)”

Agora, não se conformando a parte com os fundamentos adotados no julgamento do apelo deve manejar o recurso apropriado e não buscar sua alteração pela via dos aclaratórios, os quais, como cediço não se presta a ensejar a reapreciação dos fundamentos e das provas produzidas.

Assim, na verdade, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da ré/apelante, ora embargante, é a reforma do julgamento por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório o vício apontado.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO RECORRIDO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. ART. 535 DO CPC/73. NÃO OCORRÊNCIA. SOCIEDADE ESTRANGEIRA. ATUAÇÃO IRREGULAR NO BRASIL. PROVA. REEXAME. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Não há falar em omissão apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão da parte. 2. A contradição que dá ensejo aos embargos de declaração é a interna, isto é, aquela que ocorre entre as premissas ou entre estas e a conclusão do julgado. 3. A conclusão da Corte local no sentido de que a recorrida não exerce atividade econômica no Brasil irregularmente, sendo que as execuções que aforou no país representam apenas exercício regular de um direito constitucional, são imunes ao crivo do recurso especial, como ensinam as disposições do verbete n. 7 da Súmula desta Casa. 4. Agravo interno a que se nega provimento.
(AgInt no AREsp 268.789/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 29/11/2016)”

Com efeito, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. DESACOLHIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO. Incabíveis embargos declaratórios opostos a pretexto de sanar omissão ou obscuridade, o que inocorre, quando em verdade o objetivo pretendido é ver reexaminadas questões que foram devidamente enfrentadas pelo aresto embargado. Embargos declaratórios a que se nega seguimento, pois manifestamente improcedentes (art. 557, caput, do CPC).
(Embargos de Declaração No 70056558174, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 30/09/2013).”

Por fim, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2021